Tribunal: TJMT
Processo: 0008170-76.2014.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULO VANDERLEI SPRANDEL

Número do Protocolo: 137348/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA - INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.
2- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
3- Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
4. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULO VANDERLEI SPRANDEL

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez no 8170-76.2014.2011.811.0037, manejada por Paulo Vanderlei Sprandel em face do INSS, julgou procedente pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a conceder a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da cessação do benefício administrativo. Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as parcelas vincendas, sobre o valor das parcelas vencidas, acrescidas de juros legais e correção monetária, nos termos adotada pela Justiça Federal. Isento de custas.
Em suas razões recursais (fls. 135/139), o INSS pleiteia a reforma da sentença, asseverando que a parte autora não preenche os requisitos para obtenção da Aposentadoria por Invalidez, ante a ausência da incapacidade total.

Sem custas. Contudo, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as parcelas vincendas, sobre o valor das parcelas vencidas, acrescidas de juros legais e correção monetária, nos termos adotada pela Justiça Federal.
Em suas razões recursais (fls. 135/139), o INSS pleiteia a reforma da sentença, asseverando que a parte autora não preenche o requisito da Incapacidade Laboral, Aposentadoria por Invalidez, haja vista que, somente deverá ser concedida se verificada a incapacidade laborativa total.
Quanto a correção monetária, o INSS pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Prequestionou os arts.100, § 12; 102, inciso I, alínea “i”, e § 2o, da CFDB, e arts. 1o.-F da Lei no 9.494/97, arts 5o, da Lei no 11.960/09; arts. 27, da Lei no 12.919/13; arts. 27 da Lei no 13.080/15.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 142/146, requerendo a improcedência do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 154/154verso, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez no 8170-76.2014.2011.811.0037, manejada por Paulo Vanderlei Sprandel em face do INSS, julgou procedente pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a conceder a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da cessação do benefício administrativo.
Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as parcelas vincendas, sobre o valor das parcelas vencidas, acrescidas de juros legais e correção monetária, nos termos adotada pela Justiça Federal.
Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que o Autor da ação, ora apelado, ajuizou a Ação Previdenciária em 18-9-2014, argumentando que trabalha para a Empresa Dueto Industria e Comércio de Móveis Ltda desde 12-11-2012, em 18-3-2013, sofreu acidente de trabalho, que lhe causou dor lombar baixa, cervicalgia, dorsalgia, reumatismo, conforme CID M25.5; M54.5, M54.2, M54 e M79. 0, que o tornou incapacitado para o exercício de sua atividade laboral habitual.
Em decorrência do acidente, e diante da incapacidade laborativa do Autor, em 27-5-2013, passou a receber o benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (91), até 1o-8-2014.
Dessa forma, requereu o Restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho, e a conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 69/77).
Impugnação à contestação (fls. 104/109).
A perícia médica oficial foi realizada em 30-7-2015 (fls. 119/125), após isso, foi proferida sentença julgando procedente o pedido:

[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Paulo Vanderlei Sprandel na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho c/c pedido Subsidiário de Concessão de Auxilio Acidente de Trabalho, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social e condeno a respectiva autarquia federal a conceder aposentadoria por invalidez, na qualidade de segurado da Previdência Social, ao requerente Paulo Vanderlei Sprandel, a partir da data da cessação do benefício administrativo, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as prestações vincendas, consoante disposição da Súmula 111 do STJ. As parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais e correção monetária, consoante tabela adotada pela Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada. Declaro a natureza alimentícia das prestações pecuniárias, nos termos do artigo 100, §1o-A, da Constituição Federal. O Instituto Nacional do Seguro Social está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8o, §1o, da Lei no 8.620/93 [...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS assevera que em relação a aposentadoria por invalidez, somente deve ser concedida se verificada incapacidade labora total, definitiva, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Pois bem. O apelo não merece provimento.
Explico.

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que embora restou comprovado a existência de incapacidade parcial para o trabalho, entretanto, de acordo com o laudo pericial o Autor é insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, por ser portador de dor lombar baixa, cervicalgia, dorsalgia, reumatismo, conforme CID M25.5; M54.5, M54.2, M54 e M79,0.
Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o acidente de trabalho gerou sequelas permanente ao apelado, sem possibilidade de reabilitação, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

[...]
Quesitos:
4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho, ou acidente de trabalho típico ou de trajeto?
Resposta: Acidente de trabalho típico ou de trajeto, diagnóstico demonstrado por ressonância nuclear magnética
[...]
18- Caso haja incapacidade diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa é permanente ou temporário?
Resposta: Permanente.
19- Caso haja incapacidade diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entende é parcial ou total?
Resposta: Parcial.
21- Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciado é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?
Resposta: Não
22- A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercido anteriormente?
Resposta: Não
[...]
Com efeito, a Lei no 8.213/91, em seu artigo 42, prevê que A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Nesse sentido, anoto que o laudo pericial aponta que o autor está incapacitado permanentemente para sua habitual atividade laborativa, com fatores adversos à sua reabilitação, logo, considerando que ele sempre exerceu trabalho braçal, (Marceneiro), forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do Apelado, hoje aos 49 anos de idade, considerando a atividade profissional exclusiva que sempre exerceu (marceneiro), é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função, como almeja o INSS em seu apelo.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial, há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.’ (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]
Logo, forçoso concluir pela impossibilidade da reabilitação profissional, seja na função habitual ou em qualquer outra compatível com sua experiência profissional.
Assim, a sentença é irretocável ao conceder o restabelecimento do benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois a lesão que acomete o autor desde 2013 é degenerativa e evolutiva, o que lhe impossibilita a sua reabilitação para o exercício da atividade laboral habitual que lhe garanta a subsistência.
Outrossim, não se pode olvidar que a Lei no 8.213/91 estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida Lei.

Da data de início do benefício da aposentadoria por invalidez

Quanto ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença e teve ele cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, exatamente como procedeu a Magistrada a quo.
Na linha do exposto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.”
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). [Destaquei]

Dos Juros e da Correção Monetária
Em relação aos juros de mora e a correção monetária, o Apelante, INSS, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Quanto aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

[...] Quanto a correção monetária, retroagirá ao dia seguinte da cessação administrativa, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizado pelo STF no julgamento da ADI no 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
Ainda segundo a sentença, os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto as subsequentes. [...].

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Outrossim, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à data de início do benefício (a partir do dia seguinte a cessação administrativa (1o-8-2014), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano ressalto que as questões relacionadas incapacidade do Autor e o benefício a ele deferido, além dos juros moratórios e a correção monetária, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão aqui reanalisados.
Dos honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Outrossim, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à data de início do benefício (cessação administrativa/alta programada ocorrida em 2o/8/2014), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
1- Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2- Que seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos inciso II, do artigo 85 do NCPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA